Tribunal: CARF
Processo: 10930.900744/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900744/2008-44
RESOLUÇÃO
9202-000.317 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CREDIALIANCA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de dar ciência à PGFN de todos os atos e decisões praticadas neste
processo a partir do acórdão recorrido, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
contrarrazões ao recurso especial apresentado pelo contribuinte.

Sala de Sessões, em 22 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 301/312 interposto pelo contribuinte em face
do acórdão no 1002-000.801 (fls. 290/295), o qual negou provimento ao recurso voluntário
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.317 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
2
apresentado a fim de manter o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório
correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e, consequentemente, não
homologou a compensação declarada na DCOMP no 8050.37567.070704.1.3.04-6023 (fl. 08).
Em breve síntese, ao apreciar o pleito do contribuinte, a autoridade fiscal não
homologou a compensação requerida, conforme Despacho Decisório eletrônico de fl. 08, sob o
fundamento de inexistência do crédito disponível, porquanto o pagamento em DARF teria sido
integralmente utilizado para pagamento dos débitos discriminados, não restando saldo credor
disponível à quitação do débito no PER/DCOMP.
Em sessão plenária de 17/06/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 1002-000.801 (fls. 290/295) que manteve a decisão
da DRJ e restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA
DE
LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade
de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido
desta natureza.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 18/08/2020 (fl. 383) e apresentou, em
01/09/2020, Recurso Especial (fls. 301/312) visando rediscutir as seguintes matérias: (i)
“presunção de legitimidade de escrituração fiscal” e (ii) “compensação não homologada –
retificação de PER/DCOMP e/ou DCTF após despacho não-homologatório - possibilidade de
análise de documentos para comprovação de erro no preenchimento de declarações - princípios
da verdade material e do formalismo moderado”.
Como paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 2402-003.012 e no 101-
96.831 relativos à matéria “i”; e Acórdãos no 3301-003.267 e no 3201-002.522 relativos à matéria
“ii”.
Pelo despacho de admissibilidade (fls. 386/394) foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria: (ii) “compensação não
homologada – retificação de PER/DCOMP e/ou DCTF após despacho não-homologatório -
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.317 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
3
possibilidade de análise de documentos para comprovação de erro no preenchimento de
declarações - princípios da verdade material e do formalismo moderado”.
Intimado do referido despacho em 02/06/2021, o contribuinte apresentou o agravo
de fls. 400/406, o qual foi rejeitado, conforme despacho de fls. 408/412.
Os autos foram não foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para ciência tanto do acórdão recorrido, como também do recurso do contribuinte, como
determinado pelo despacho que analisou o agravo do contribuinte.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
De início, verifico que a PGFN não foi intimada do acórdão recorrido nem do
recurso especial apresentado pela contribuinte, a fim de que lhe fosse oportunizada a
apresentação de contrarrazões.
Percebe-se que tanto o despacho de admissibilidade do recurso especial (fl. 393)
como o despacho em agravo (fl. 412) a Ilustre Presidente da 1a Turma da CSRF determinou a
ciência à PGFN dos atos praticado, recursos apresentados s e decisões proferidas até então neste
processo. Contudo, após ciência dada ao contribuinte acerca da decisão que rejeitou o agravo por
ele interposto (fls. 413/415), os autos foram devolvidos ao CARF para julgamento do recurso
especial apresentado pelo contribuinte (fls. 416/417).
Sendo assim, para evitar o cerceamento do direito de defesa de uma das partes
envolvidas na lide, e consequentemente, acarretar a nulidade dos atos praticados neste processo,
entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência para, assim como
determinado pela decisão proferida em agravo, remeter os autos à PGFN para cientificá-la: a) do
Acórdão no 1002-000.801 (fls. 290 e ss); b) do recurso especial do sujeito passivo (fls. 301 e ss); c)
do despacho de admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo (fls. 386 e ss); d) do
despacho em agravo (fls. 408 e ss), assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de
dar ciência à PGFN de todos os atos e decisões praticadas neste processo a partir do acórdão
recorrido, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer contrarrazões ao recurso especial
apresentado pelo contribuinte.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.317 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10930.900744/2008-44
4
Posteriormente, retornem-se os autos a este julgador para prosseguimento do
julgamento do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 423
DF CARF MF
Original